Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-69.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA DE SEMIJOIAS PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. REEMBOLSO DEVIDO. DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 49 do CDC autoriza o consumidor a desistir do contrato no prazo de 7 dias, contados da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, se foi firmado fora do estabelecimento comercial, devendo ser restituídos integralmente os valores pagos.
2. Na hipótese, a comunicação da intenção de devolver o produto adquirido via internet foi realizada dentro do prazo legal. O fornecedor comprometeu-se a reembolsar o valor pago, fixando prazos específicos, mas não os cumpriu, exsurgindo o direito da autora à devolução.
3. A dissonância decorrente da manutenção da cobrança de compra cancelada é insuficiente, per se, para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida da autora. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
4. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
5. Assim, merece prestígio a sentença que determinou a devolução do valor pago, mas julgou improcedente a pretensão compensatória por danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.